Tribunal: TJSP
Processo: 0012683-11.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000639974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0012683-11.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
é agravante JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram provimento ao agravo para que seja elaborado novo cálculo de
penas, considerando os dias remidos como pena efetivamente cumprida, na
forma do artigo 128, da Lei de Execução Penal. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0012683-11.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 2/6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0012683-11.2020.8.26.0506
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 44509-6
Agravo. Remição de penas. Pleito para que os dias remidos
sejam contabilizados como pena cumprida e não apenas
proporcionalmente do total da pena. Dupla incidência. Tempo
que deve ser computado como pena efetivamente cumprida.
Inteligência do artigo 128 da Lei de Execuções Penais LEP.
Precedentes. Recurso provido.
Ingressa o suplicante com o presente agravo visando
modificar a decisão de fls. 35 que homologou os cálculos de pena sem que se
considerasse a remição como pena efetivamente cumprida
Alega que foi reconhecido o direito do reeducando remir
a pena em 188 dias.
Aponta que houve desconto da remição do total da pena
em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem a
consideração da remição como pena efetivamente cumprida.
Aduz
que,
caso
seja
aplicada
a
interpretação
reconhecida pela jurisprudência, após descontados os 188 (cento e oitenta e
oito) dias, o agravante terá que cumprir 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 06
(seis) dias para ter direito a progressão do regime.
Afirma que de acordo com o cálculo realizado, no
entanto, considerando o tempo remido apenas no total da pena, mesmo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0012683-11.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 3/6
os 188 (cento e oitenta e oito) dias remidos, o agravante deverá cumprir 02
(dois) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias para ter direito a ser
progredido de regime.
Pleiteia a reforma da r. decisão para determinar a
retificação dos cálculos para que os dias remidos sejam contabilizados como
pena cumprida e não apenas proporcionalmente ao total da pena.
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão (fls.
41/44 e 45).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo total provimento
do recurso (fls. 60/62).
É o relatório.
A Lei de Execução Penal ao estabelecer que o preso
tem direito à “atribuição de trabalho e sua remuneração”, no art. 41, II, criou
um pressuposto básico da dignidade de todo ser humano que é a consciência
de seu valor laboral na composição da sociedade.
A partir daí, como estímulo, esse direito laboral como
forma de resgate da dignidade do encarcerado teve reconhecida a remição, ou
seja, a redução de um dia de pena por três dias de trabalho, e a redução de
um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar, divididas, no mínimo,
em três dias (artigo 126, §1o, da Lei de Execução Penal).
Em que pese a posição adotada por este signatário
sobre a questão da remição, a Lei no 12.433/11 alterou a forma de cálculo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0012683-11.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 4/6
diminuição da pena, de forma que a remição passou a se somar à pena já
cumprida.
A nova redação do art. 128 da Lei de Execução Penal,
estabelece que “o tempo remido será computado como pena cumprida, para
todos os efeitos.”
Como bem explica Norberto Avena, em sua obra
“Execução Penal Esquematizado”, 1a ed. São Paulo, Forense, 2014, p.
258/259:
“Por muito tempo, discutiu-se a forma de abatimento do
tempo remido. Havia duas correntes:
Primeira: O tempo remido deverá ser abatido do total da
pena
aplicada.
Ilustra-se:
Determinado
indivíduo,
condenado a 6 anos de reclusão, obtém pelo trabalho a
remição de 60 dias de pena. Tal montante será
descontado no final da reprimenda, como se tivesse ele
sido sentenciado, na verdade, a 5 anos e 10 meses de
prisão (6 anos 60 dias = 5 anos e 10 meses). Nesse
contexto, o prazo necessário a obtenção de benefícios
incide sob a pena de 5 anos e 10 meses, fazendo que
tenha direito, por exemplo, à progressão de regime após
o cumprimento de 1/6 deste total, isto é, 11 meses e 20
dias após o início da pena.
Segunda: O tempo remido deverá ser somada ao tempo
de pena cumprida. Tome-se por base o exemplo
anterior, em que restou condenado o agente a 6 anos
de reclusão. Nesse caso, o lapso necessário à
concessão de benefícios incidirá sobre o total da pena,
isto é, 12 meses. Considerando, porém, que os 60 dias
remidos devem ser somados ao tempo de pena já
cumprido, conclui-se que após 10 meses de pena o
apenado alcançará o lapso de 1/6 de pena necessário à
progressão. Afinal, 10 meses de pena cumprida + 60
dias de remição equivalem a 12 meses, o que
corresponde a 1/6 da pena de 6 anos.
Em que pese a divergência doutrinária e jurisprudencial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0012683-11.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 5/6
a controvérsia foi definitivamente solucionada a partir da
Lei 12.433/2011, que modificou o art. 128 da LEP,
passando este a dispor que “o tempo remido será
computado como pena cumprida, para todos os efeitos”.
Com
essa
redação,
consolidou-se
legalmente
a
segunda orientação referida, o que permite ao
condenado alcançar antes o tempo necessário à
obtenção de benefícios prisionais que exijam o
cumprimento de lapso mínimo de pena (progressão de
regime, livramento condicional, indulto etc.)”
Dessa forma, o tempo remido deve ser somado ao
tempo de pena cumprida, e não abatido do total da pena aplicada.
A propósito, essa Colenda 5a Câmara de Direito
Criminal, em casos análogos, vem reiteradamente decidindo:
“Agravo em execução penal Remição Incidência sobre o
total da pena imposta Inadmissibilidade Retificação de
cálculo Aplicação do disposto no artigo 128, caput, da
LEP O tempo remido deve ser computado como pena
cumprida
Agravo
provido.”
(AE
no
0000132-34.2017.8.26.0496, Rel. Des. Juvenal Duarte,
DJ 22.06.2017).
“Execução Penal. Remição de penas. Forma de cálculo.
Decisão que, ao reconhecer a remição, abate os dias
remidos da pena total, antecipando a data de seu
cumprimento. Lei que manda, agora, que os dias
remidos sejam computados como pena cumprida,
inclusive para fins de benefícios, antecipadamente, pois,
e não mais a final. Entendimento que não impede que,
em caso de falta grave, o tempo remido seja revogado
nos termos e limites da lei (artigo 127, da LEP),
notadamente porque sua concessão não faz coisa
julgada material. E o mesmo entendimento não justifica
o desconto do tempo remido ao final, o que
caracterizaria claro "bis in idem". Agravo provido, a fim
de estabelecer que os dias remidos devem ser
considerados como pena cumprida, inclusive para
consideração de benefícios, sujeitos, no entanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0012683-11.2020.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO 6/6
revogação, refazendo-se, no caso, o cálculo da
execução.” (AE no 7001799-75.2017.8.26.0482, Rel.
Des. Pinheiro Franco, DJ 03.08.2017).
Anote-se que a dupla incidência (tanto no abatimento de
pena, quanto na consideração de pena cumprida), com a consequente
diminuição do tempo remido e antecipação do lapso para benefícios implica
duplo benefício com o mesmo fundamento, o que é vedado pelo Direito Penal
(no bis in idem).
Isso posto, dá-se provimento ao agravo para que seja
elaborado novo cálculo de penas, considerando os dias remidos como
pena efetivamente cumprida, na forma do artigo 128, da Lei de Execução
Penal.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator